Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. VALOR ARBITRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00, após prisão em flagrante do paciente pelos crimes de desacato, desobediência e embriaguez ao volante. Argumentou-se que o montante seria desproporcional às condições econômicas do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o valor da fiança arbitrada seria desproporcional às condições econômicas do paciente; e (ii) se a fiança poderia ser dispensada ou reduzida em razão dessa alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O arbitramento de fiança dentro dos limites legais, previstos no art. 325, I, do Código de Processo Penal, atende aos fins de garantir a vinculação do réu ao processo.
A alegação de incapacidade econômica do paciente carece de comprovação, sendo ônus da defesa demonstrar tal condição.
O pagamento do valor arbitrado foi efetuado no mesmo dia da concessão da liberdade provisória, o que corrobora a adequação do montante fixado.
A representação por advogado particular reforça a ausência de elementos para justificar a redução ou dispensa da fiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O arbitramento de fiança dentro dos limites legais é válido quando não demonstrada incapacidade econômica do réu para pagamento.
O pagamento da fiança arbitrada afasta alegação de desproporcionalidade no valor fixado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 319 e 325, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0703739-07.2019.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04/04/2019.